Tribunal: TJBA
Processo: 0005949-97.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0005949-97.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALCILENE COUTINHO RAMOS e outros (12)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos. Mandado de segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente.
A
córdão que concedeu parcialmente a segurança, determinando implementação do auxílio-transporte aos policiais militares em relação ao período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito.
Embargos do Estado da Bahia: alegação de litispendência não configura vício declaratório. Tese do IRDR possui eficácia vinculante imediata, dispensando trânsito em julgado. Questão sobre gratuidades prévias foi expressamente enfrentada. Desconto de seis por cento decorre automaticamente da aplicação integral do Decreto 6.192/97. Natureza indenizatória do auxílio está definida no art. 4º do decreto aplicado. Embargos dos impetrantes: inexiste contradição entre reconhecimento do direito e limitação temporal dos efeitos patrimoniais, tratando-se de correta aplicação do art. 14, §4º, da Lei 12.016/09 e das Súmulas 269 e 271 do STF. Limitação decorre das regras próprias do mandado de segurança, via processual eleita pelos impetrantes. Acórdão enfrentou adequadamente a omissão estatal e aplicou a tese do IRDR para corrigi-la. Princípios constitucionais não autorizam afastamento de regras processuais específicas. Efeitos patrimoniais pretéritos podem ser reclamados pela via judicial própria. Ambos os embargos têm natureza manifestamente infringente, buscando rediscutir o mérito sob pretexto de vícios inexistentes. Embargos de declaração
não acolhidos.